Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714031-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA CRISTINE E SILVA AGRAVADO: JUDITE SAMPAIO DE MOURA, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÍVIA CRISTINE E SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0041308-22.2015.8.07.0001, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0717563-59.2021.8.07.0001. Decisão de ID 35132700 deferiu a antecipação de tutela e determinou o prosseguimento da execução. Em face da decisão citada a parte agravada interpôs Agravo Interno, no qual requereu a concessão de tutela de urgência para revogar a decisão. Despacho de ID 37297112 nada provendo sobre o pedido antecipatório, ante a ausência de previsão legal. A parte agravada peticiona no ID 37530304, chamando o feito à ordem, reiterando a necessidade de suspensão da decisão e não prosseguimento da execução, devido a possibilidade de alienação do seu imóvel. Requer a aplicação do art. 933, §1o, do Código de Processo Civil para suspender os efeitos da decisão, senão que seja aplicada a “suspensão da tutela antecipada”. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, saliento que não compete à parte chamar o feio à ordem. No que tange ao pedido de suspensão da decisão que deferiu a tutela antecipada do Agravo de Instrumento, sem razão a parte. O art. 933 do Código de Processo Civil tem o seguinte teor: Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. No caso não houve a constatação de fato superveniente à decisão que devem ser consideradas no recurso e sim apresentação de razões em Agravo Interno objetivando a reforma da decisão. Além disso, o parágrafo primeiro estabelece a necessidade de suspensão do julgamento no caso de constatação de fato superveniente ou matéria que deve ser analisada de ofício durante o julgamento, o que, definitivamente, não se aplica ao caso. Além disso, não há que se falar em “suspensão da tutela antecipada”, já que, conforme estabelecido no despacho de ID 37297112 inexiste previsão legal para concessão de liminar em Agravo Interno. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos feitos na petição de ID 37530304. Saliento à parte agravada que o excesso de peticionamento, oferecendo resistência injustificada ao andamento do recurso configura litigância de má-fé, punível com multa. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 17:28:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador